Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700362-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCOIS DE ATAIDE GOMES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJe 0700362-86.2022.8.07.9000, de deferimento da medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. A parte agravante sustenta, em síntese que não há fundamento legal a amparar a decisão agravada. Esclarece que a Portaria 1.168/MS/2004 estabeleceu a Política Pública de Cuidado e Assistência ao Paciente portador de doença renal crônica, sendo garantida a universalidade, a equidade, a integralidade, o controle social e o acesso às diferentes modalidades de Terapia Renal Substitutiva. Sendo que somente as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência, por meio do SAMU. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Custas, isenção do ente estatal. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Compulsando os autos 0700362-86.2022.8.07.9000, verifico que o agravado é portador de Doença Renal Crônica Terminal (IRCI), em programa de hemodiálise desde 16/12/2020, não tendo condições de realizar o transporte da sua residência até o Hospital para o tratamento. O pedido deferido pelo Juízo a quo está amparado na Constituição Federal, Artigos 196 e 198. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No caso concreto, o agravado (portador de doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 11946990, o qual, esclarece que o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, crises de hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, que lhe impede fazer uso de meio de transporte coletivo. Ressalta-se que o paciente foi transplantado do fígado (cirrose hepática) e tem outras comorbidades, tais como hipertensão. Assim sendo, o paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. A par do mencionado relatório circunstanciado, o atual quadro mundial (pandemia do coronavírus), a redundar não somente na diminuição da frota de transporte público como no agravamento do risco de contágio de pacientes imunodeprimidos conjuga à necessidade de disponibilização de transporte ao tratamento urgente e imprescindível à preservação da vida do agravado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito